Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007005-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), JEFFERSON NUNES VEIGA - CPF: 060.263.011-86 (PACIENTE), DR. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR RAFAEL ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 064.290.551-75 (VÍTIMA), J. P. P. - CPF: 114.817.841-45 (VÍTIMA), FELIX LOPEZ BRESS - CPF: 706.652.591-40 (VÍTIMA), MARCILENE LUCIA PEREIRA (VÍTIMA), JUCILENE BISPO DA COSTA - CPF: 830.181.071-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE, EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, “
COM OU SEM FIANÇA OU APLICANDO, SE FOR O CASO, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
” – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS CRIMINOSOS – APARENTE TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRISÃO HÁ 25 DIAS – CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA – CRIMES CULPOSOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CABIMENTO DE FIANÇA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO – PROFISSÃO LÍCITA –
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – VALORAÇÃO PARA ARBITRAMENTO – PENAS MÁXIMAS SUPERIORES A QUATRO ANOS – FIXAÇÃO DA FIANÇA – PROPORCIONALIDADE – ARESTO DO TJMT – SUSPENSÃO
DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA, CUMULADA COM SIUSP
ENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

A gravidade concreta dos homicídios e da lesão corporal na condução de veículo automotor, extraída das circunstâncias em que ocorreram [sob efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino], e a aparente tentativa de fuga do local do acidente, somadas, justificam a segregação cautelar (STJ, HC nº 364.817/SP; HC nº 633.188/PR).

Inexiste previsão legal de custódia preventiva para delitos praticados na modalidade culposa,
ex vi
do art. 313 do CPP, “
que admite a segregação cautelar tão somente para hipótese de crime doloso
” (TJMT, HC N.U 1003501-93.2022.8.11.0000).

Os fatos capitulados pela autoridade policial [homicídios e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Sopesados o número de vítimas fatais em idade produtiva [duas], a lesão corporal infligida a criança, o valor estimado do veículo conduzido [R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], mostra-se proporcional a fixação de fiança em valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos (TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000).

O histórico de infrações no trânsito do paciente [preso duas vezes por direção perigosa e envolvimento em outro acidente com veículos] evidencia risco concreto de reiteração delitiva, a recomendar a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB. (STJ, RHC 148574/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007005-10.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S):

DR. RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTE (S): JEFFERSON NUNES VEIGA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON NUNES VEIGA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool [duas vítimas] e lesão corporal culposa grave, em concurso material – arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, ambos do CTB c/c art. 69 do CP – (ID

124629194).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“o paciente é primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, que jamais respondeu a qualquer processo crime, possui endereço certo, trabalha de mecânico na empresa da família Bicicletário Cross Moto e tem uma filha de apenas 2 (dois) meses de nascida, sendo ele a fonte de renda da família”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar a liberdade provisória ao paciente, “
com ou sem fiança ou aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 124629193), com os documentos (ID 124629194/ID 124636155).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124789683).

O Juízo singular prestou informações (ID 125270670).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da prática de duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool e lesão corporal culposa grave (arts. 302, §3º, e 303, §2º, ambos da Lei nº 9.503/97). Irresignação defensiva: Pretendida a revogação da prisão, sustentando que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Suspeito encontrava-se dirigindo em alta velocidade e, em visível estado de embriaguez – Gravidade concreta do delito – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 125614169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool em face das vítimas Igor Rafael Alves dos Santos Silva e Marcelene Lucia Pereira, bem como de lesão corporal grave em face de Jakeline Padilha, de 5 (cinco) anos de idade (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002).

Em 10.4.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Denota-se que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, do Boletim de Ocorrência e Auto de Constatação da Alteração da Capacidade Psicomotora – Resolução 423/13 CONTRAM (id. 81932298).

Nesta ocasião, entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem penal, como para a ordem pública. No que concerne a aplicação da lei penal, ainda que discutível diante da circunstância, há relatos dos policiais, testemunhas do flagrante que, o autuado tentou empreender fuga.

Outrossim, tem-se que um dos delitos em questão possui pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão, atendendo ao previsto no inciso I do artigo 313 do CPP, e tratando-se de 2 (dois) Homicídios e uma lesão corporal grave, eventual pena a ser aplicada poderá ser sobrada.

De outro lado, há de se ater que se trata de delito que atenta contra a vida, sendo empreendido na direção de veículo automotor em visível estado de embriagues e, ao que tudo indica, teria tentado empreender fuga do local do acidente.

Sendo assim, há necessidade da prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, em especial a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a morte do motorista de aplicativo e de uma mãe, além de lesões graves em uma criança, tem causado grande comoção social, com diversas publicações jornalísticas e em redes sociais, além de grande cortejo nos velórios/enterros das vítimas.

Consigno que, inobstante a prisão ora decretada, o autuado, se assim entender, poderá promover novo pedidos ao juízo da causa depois que esclarecidas essas circunstâncias, já que nega que estava sob o efeito do álcool.

Com essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e §2º do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFFERSON NUNES VEIGA EM PRISÃO PREVENTIVA, posto que estejam presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(André Mauricio Lopes Prioli, juiz de Direito – ID 124629194)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos fatos criminosos [paciente teria conduzido veículo automotor em via pública, sob o efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino, perdido o controle da direção, invadido o canteiro central da avenida e colidido frontalmente com o automóvel em que as vítimas estavam, ocasionando a morte de um motorista de aplicativo e de uma mãe, além de graves lesões em uma criança], bem como para aplicação da lei penal diante da suposta tentativa de fuga após a colisão.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta dos homicídios e da lesão corporal na condução de veículo automotor, extraída das circunstâncias em que ocorreram [sob efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino], e a aparente tentativa de fuga do local do acidente, somadas, justificam a custódia preventiva (HC nº 364.817/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.11.2016; HC nº 633.188/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.4.2021).

Não obstante, o paciente está preso há 25 (vinte e cinco) dias, considerada a data do relatório desta impetração [3.5.2022], e as investigações ainda não foram concluídas, existindo diversas diligências pendentes de realização, tais como juntada de laudos periciais, imagens do circuito de segurança e extratos das situações cadastrais dos veículos e dos condutores envolvidos, além de localização, identificação e intimação da vítima sobrevivente e de 3 (três) testemunhas (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002). Em outras palavras, não há perspectiva de conclusão do inquérito policial para definição jurídica dos fatos investigados [se culposos ou dolosos].

Atente-se que inexiste previsão legal de custódia preventiva para delitos praticados na modalidade culposa,
ex vi
do art. 313 do CPP, “
que admite a segregação cautelar tão somente para hipótese de crime doloso
” (TJMT, HC N.U 1003501-93.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2022).

Por outro lado, os fatos capitulados pela autoridade policial [homicídios e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário,
(
www.pje.tjmt.jus.br
e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tenente Cunha Pires, nº 24, Qd. 59, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT – ID 124636151], exerce profissão lícita como mecânico na “Bicicletaria Cross Motos”, consoante “Declaração de Emprego” (ID 124636153), possui renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e casa própria (ID 81932307), e estava conduzindo veículo com valor estimado de R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais), conforme Tabela Fipe.

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As
penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (CTB, arts.
302, § 3º, e 303, § 2º)
, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesados o número de vítimas fatais em idade produtiva [duas, sendo uma de 22 e outra de 39 anos], a lesão corporal infligida a criança, o valor aproximado do veículo conduzido [R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos (TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.10.2019).

Da mesma forma, afigura-se recomendável a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB, ao considerar o histórico de infrações no trânsito do paciente, tendo sido preso duas vezes por direção perigosa [em 2015 e 2017] e, no ano 2020, se envolvido em outro acidente com veículos (Boletins de Ocorrência nºs 2015.156965, 2017.59557 e 2020.58307 –
PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002 –
IDs 82711384, 82711385 e 82711386), a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

Segue-se orientação jurisprudencial da e. Sexta Turma do c. STJ:

“[...] No caso, para a manutenção da proibição de dirigir veículo automotor foi ressaltado o
efetivo risco de reiteração delitiva
, porquanto, além das circunstâncias dos crimes de homicídios consumado e tentados praticados na condução de veículo automotor e sob influência de álcool, consignou-se haver
histórico de irresponsabilidade ao conduzir veículos, notadamente porque envolvido em outros quatro graves acidentes de trânsito
. [...] Nesse cenário, entendo que
há motivação específica quanto ao risco efetivo de se permitir, prematuramente, o direito de voltar a dirigir veículo automotor, o que justifica a imposição e a manutenção da medida cautelar
, em clara observância ao disposto no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 282 do Código de Processo Penal, que condiciona a adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.”
(RHC 148574/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.12.2021 – grifado)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança
no valor de R$48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais),

autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], cumulada com suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, enquanto perdurar o inquérito policial e eventual ação penal (CTB, art. 294).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança [com apreensão do bem móvel ou gravame na matrícula do imóvel], comunicado o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT acerca da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022